Tribunal: TJES
Processo: 5010734-77.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010734-77.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: JOAO GABRIEL
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IDOSO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por João Gabriel Vieira da Silva. O autor, idoso e aposentado, alegou ter sido induzido em erro ao contratar, em vez de um empréstimo consignado, um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que gerou descontos mensais sem amortização da dívida. O juízo de origem reconheceu a inexistência do débito, determinou a cessação dos descontos, condenou o banco à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado com RMC em substituição a um empréstimo consignado convencional; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço bancário justifica a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais; e (iii) determinar se a ausência de contestação e a suposta falta de resistência à pretensão inicial afasta a imposição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia gera presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, e tal presunção, aliada à ausência de documentos comprobatórios por parte da instituição financeira, reforça a tese autoral quanto à contratação por erro, especialmente tratando-se de consumidor idoso.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece como prática abusiva e falha na prestação do serviço bancário a contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem esclarecimento adequado ao consumidor, em afronta ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

A restituição em dobro do indébito é devida mesmo na ausência de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida decorrente de contratação irregular, com ofensa à boa-fé objetiva.

O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa, comprometendo sua subsistência e configurando violação à dignidade do consumidor.

A ausência de contestação não equivale à inexistência de resistência à pretensão autoral, razão pela qual se mantém a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem esclarecimento inequívoco ao consumidor caracteriza falha no dever de informação e autoriza a declaração de nulidade contratual.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível mesmo na ausência de má-fé da instituição financeira, quando configurada a cobrança indevida por falha na prestação do serviço.

Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa geram dano moral indenizável, diante da vulnerabilidade do consumidor e do comprometimento de sua subsistência.

A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados e não equivale à ausência de resistência à pretensão inicial, não afastando a imposição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, II, e art. 344; CDC, arts. 6º, III e 46; art. 14; art. 39, V; art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5012276-09.2024.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 08.05.2025.
TJES, Apelação Cível nº 5000317-03.2022.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 13.07.2023.
STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010734-77.2025.8.08.0024

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: JOÃO GABRIEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, extrai-se dos autos, em resumo, que João Gabriel ajuizou “
Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (id 15350534) em face do Banco BMG S/A.

Na petição inicial alegou que, como aposentado e idoso, acreditou ter contratado um empréstimo consignado convencional, mas teria sido induzido a erro pelo BMG que, unilateralmente e sem sua solicitação expressa, implantou um contrato de cartão de crédito com RMC.

Sustentou que os descontos mensais em seu benefício não amortizam o saldo devedor, o que tornaria a dívida “impagável”, o que revelaria falha no dever de informação, prática abusiva, venda casada e violação à boa-fé objetiva, todos estes atos cometidos pelo BMG.

O Magistrado
a quo
, após o regular processamento do feito e,
ante a revelia do Banco BMG
, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e com fundamento no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por JOÃO GABRIEL VIEIRA DA SILVA em face de BANCO BMG S/A.

Em consequência:

CONFIRMO a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando-a definitiva, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO referente ao "Empréstimo sobre a RMC – Reserva de Margem Consignável" (código 248), bem como para determinar que o BANCO BMG S/A se abstenha de efetuar quaisquer descontos relativos a este contrato no benefício previdenciário do autor (NB 112.564.077-8) e de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

CONDENO o BANCO BMG S/A à REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, no montante de R$ 33.996,44 (trinta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), com correção monetária a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

CONDENO o BANCO BMG S/A ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em favor de JOÃO GABRIEL VIEIRA DA SILVA, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora IPCA-SELIC a partir do primeiro desconto indevido .

CONDENO o BANCO BMG S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (somatório da repetição do indébito e da indenização por danos morais), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a citada conclusão, o Banco ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (id 15350591), no qual aduz que a contratação se deu de forma lícita e regular, mediante adesão voluntária do Apelado ao cartão de crédito consignado, que dele efetivamente fez uso e, por isso, não poderia alegar desconhecimento da dívida.

Alega, ademais, que não houve qualquer resistência ao pedido de cancelamento do cartão, tampouco má-fé nas cobranças realizadas, motivo pelo qual a repetição do indébito deve ser, no máximo, simples, ante a ausência de prova de má-fé.

Defende por fim, que a indenização por danos morais deve ser afastada, ou, subsidiariamente, ter seu valor reduzido e que não se justifica a condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, como antes dito, não houve resistência à pretensão autoral.

Com estas breves informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o caso em julgamento, impõe-se,
data maxima venia
, expor as razões pelas quais a conclusão é pelo não provimento do recurso.

Isso porque, como se sabe, um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos descritos na petição inicial; tal presunção, embora não implique necessariamente na procedência do pedido, possibilita o êxito autoral quando o réu, no caso o Apelante, não consegue desconstituir as provas acostadas pela parte autora.

E no caso,
data venia
, a alegação de falha no dever de informação, sobretudo em se tratando de pessoa idosa, é questão recorrente já detectada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo dos seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário em razão da ausência de informação clara sobre a contratação de cartão de crédito consignado, em vez de empréstimo consignado tradicional; e (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço enseja a nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, conforme o artigo 14 do CDC, salvo se comprovar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro . A instituição financeira não apresentou o contrato específico objeto da demanda, inviabilizando a análise da legalidade da contratação e descumprindo o dever de informação previsto nos artigos 6º, III, e 46 do CDC.
A contratação de cartão de crédito consignado, sem ciência clara do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, pois induz o consumidor a erro ao levá-lo a crer que estava contratando um empréstimo consignado convencional, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e aos deveres de transparência e lealdade contratual. A ausência de envio das faturas e do próprio cartão à consumidora reforça a violação ao dever de informação e configura prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso V, do CDC. A repetição do indébito em dobro é cabível, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois houve cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço, independentemente da existência de má-fé da instituição financeira
. O dano moral é configurado diante dos prejuízos financeiros e do transtorno significativo suportado pela consumidora, que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os contratos firmados com consumidores, sob pena de nulidade contratual por falha na prestação do serviço . A contratação de cartão de crédito consignado sem ciência inequívoca do consumidor caracteriza falha no dever de informação e afronta ao princípio da boa-fé objetiva. A ausência de envio das faturas e do próprio cartão de crédito ao consumidor reforça a nulidade do contrato e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. A falha na prestação do serviço bancário que resulte em descontos indevidos sobre benefício previdenciário do consumidor vulnerável configura dano moral indenizável. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50122760920248080011, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, julgado em 08.05.2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciária. 2.
Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto. 4. Devolução em dobro do indébito, haja vista a violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Incidência do EREsp n. 1.413.542/RS, julgado pela Corte Especial do c. STJ em 21.10.2020
. 5. Dano moral configurado, com condenação do banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a tal título. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000317-03.2022.8.08.0014, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 13.07.2023). (Sem grifo no original).

Assim, a constatação da falha no dever de informação e os indevidos descontos nos proventos do Apelado implicam, sim, na condenação do Apelante à restituição em dobro do indébito, já que violada a boa-fé objetiva, e a alegada falta de resistência à pretensão autoral não se sustenta, uma vez que a revelia não pode ser comparada com “ausência de oposição à petição inicial”, mas apenas a ausência de contestação, não sendo o caso, pois, de se afastar os ônus sucumbenciais.

Por fim, os valores descontados no benefício do Apelado,
data venia
, justificam a manutenção do montante alusivo aos danos morais, além de reforçarem o caráter pedagógico da aludida sanção; em suma, não há motivos suficientes a amparar o pedido de reforma da Sentença.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro em 5% (cinco por cento) o valor da verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.